Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716096-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMÍLIA PIRES CORNÉLIO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CORNÉLIO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A metodologia do cálculo do auxílio alimentação já foi objeto de recursos pelas partes, que determinou a utilização dos índices contidos na petição inicial limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997. 3. A hipótese não é de anatocismo, pois a partir de dezembro de 2021 irá incidir apenas a taxa SELIC, sem outros índices. A resolução do CNJ citada nas razões recursais foi utilizada apenas como reforço argumentativo no acórdão mencionado na decisão agravada. Os demais fundamentos permanecem e são suficientes para manter o ato impugnado. 4. É inadmissível a rediscussão de matéria que já foi objeto de análise em recurso anterior, sob pena de violação da preclusão. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 3° da EC 113/2021, insurgindo-se contra os cálculos apresentados. Afirma ser necessária a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021, e não a correção capitalizada, porquanto aplicada a SELIC sobre um montante do qual já foram computados tanto a correção quanto os juros. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.435 em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução do CNJ no 303/2019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 3° da EC 113/2021, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “7. A metodologia do cálculo já foi objeto de recurso pelas partes (ID no 172421150). Nesse cenário, o processo principal foi remetido para a Contadoria, que elaborou os cálculos na forma determinada na decisão agravada. 8. Há determinação expressa de que o valor principal será somado aos juros até novembro de 2021 e a partir de dezembro do mesmo ano sobre esse valor irá incidir a taxa SELIC. Essa situação foi claramente abordada na análise do agravo de instrumento. 9. A hipótese não é de anatocismo, pois a partir de dezembro de 2021 irá incidir apenas a taxa SELIC, sem outros índices. Ademais, a resolução do CNJ citada nas razões recursais foi utilizada apenas como reforço argumentativo na decisão agravada. Ou seja, os demais fundamentos permanecem e são suficientes para manter o ato impugnado.” (ID 61997026). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015